Tribunal: TJMT
Processo: 1032951-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032951-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0004-90 (AGRAVANTE), ANDRE DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 037.976.171-86 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. INCLUSÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA E VALORES MOBILIÁRIOS. POSSIBILIDADE
CONFORME MANUAL DO CNJ
. ALCANCE TÉCNICO DO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por
Imporcate
Comércio de Peças para Tratores Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa, via SISBAJUD, de ativos financeiros consistentes em títulos da dívida pública e valores mobiliários, sob o fundamento de que o sistema não abrange tais ativos e que a medida configuraria quebra de sigilo bancário (LC 105/2001).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o SISBAJUD permite a pesquisa e eventual bloqueio de títulos e valores mobiliários (art. 835, II e III, CPC) e se tal providência depende de prévio esgotamento de outras diligências executivas.

III. Razões de decidir

3. O SISBAJUD, sucessor do BACENJUD 2.0, foi tecnicamente aprimorado para abranger ativos mobiliários, inclusive os mantidos em corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários (CTVM e DTVM), conforme expressamente previsto no Manual do CNJ.

4. O indeferimento fundado em limitação técnica ultrapassada contraria o art. 835 do CPC, que estabelece ordem legal de preferência da penhora, priorizando dinheiro e ativos líquidos, e compromete a efetividade da execução.

5. A busca de ativos pelo SISBAJUD não configura quebra de sigilo bancário, pois se trata de medida típica de constrição patrimonial, distinta do afastamento do sigilo de movimentações financeiras, que exige decisão fundamentada.

6. A jurisprudência pacífica do STJ entende que a utilização dos sistemas eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD) dispensa o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, por se tratar de meio legítimo de localização de bens do devedor e de garantia da efetividade do processo executivo.

7. A negativa de busca de ativos de maior liquidez (títulos e valores mobiliários) em favor de bens de menor liquidez (veículos) subverte a ordem legal e onera indevidamente o credor, contrariando o art. 797 do CPC, segundo o qual a execução se realiza no interesse do exequente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Reforma da decisão agravada para determinar a pesquisa e eventual bloqueio, via SISBAJUD, de ativos financeiros do executado abrangendo

títulos da dívida pública
,
títulos e valores mobiliários com cotação em mercado (art. 835,
II e
III,
do
CPC).

Tese de julgamento:

“1. O Sistema SISBAJUD abrange a pesquisa e constrição de títulos da dívida pública e valores mobiliários custodiados em corretoras e distribuidoras de valores.

2. A utilização do SISBAJUD não depende de exaurimento de diligências extrajudiciais nem configura quebra de sigilo bancário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CPC,
arts
. 797 e 835, I a III; LC 105/2001, art. 1o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.410.983/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 17/03/2025; TJMT, N.U. 1010931-28.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03/06/2024; TJSP, AI n. 2277912-21.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Faria, 18a Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD
FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
contra a decisão proferida pelo Dr. Cleber
Luis
Zeferino de Paula, Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1010430-05.2019.8.11.0015, ajuizada em face de
ANDRÉ DE OLIVEIRA ANDRADE
, que indeferiu o pedido de pesquisa, via sistema SISBAJUD, de ativos financeiros consistentes em títulos da dívida pública e valores mobiliários, sob o fundamento de que o sistema não abrange tais ativos e que a medida configuraria quebra de sigilo bancário, providência de caráter excepcional, restrita às hipóteses da Lei Complementar n. 105/2001 (ID. 206400749, na origem).

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a decisão é equivocada, pois o Manual de Utilização do SISBAJUD prevê expressamente a possibilidade de consulta aos ativos financeiros pleiteados, conforme os incisos II e III do art. 835 do Código de Processo Civil (CPC), sustentando que o indeferimento contraria a ordem de preferência da penhora e a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que orientam pelo esgotamento dos meios executivos típicos antes da adoção de medidas atípicas.

Defendendo a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, notadamente o
periculum in mora
, materializado pelo risco de extinção do processo, uma vez que o juízo de origem determinou o prosseguimento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão para determinar a realização das buscas via SISBAJUD.

O
pedido
de atribuição de efeito suspensivo vindicado foi deferido
no
ID.
317907355
,
sobrestando
os efeitos da decisão agravada

até o julgamento d
o
mérito
do
recurso.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID.
318423363
.

Na qualidade de curadora especial d
o
Agravado,
a Defensoria Pública do Estado
apresentou
c
ontrarrazões
no ID.
319987866
,
d
efende
ndo
que a decisão
recorrida
representa um ato de prudência jurisdicional, harmonizando a efetividade da execução com os direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados (art. 5o, X e XII, CF)
, s
ustenta
ndo
que a pretensão do Agravante configura
“
fishing

expedition
”
e que a quebra de sigilo de dados financeiros é medida de
ultima
ratio
, exigindo-se o esgotamento dos meios típicos e indícios de ocultação de patrimônio
,
invoca
ndo, por fim,
o princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805, CPC),
sob o
argumento
de
que a pesquisa indiscriminada seria desproporcional
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 317125379).

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
pretende a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu a pesquisa, via SISBAJUD, dos ativos financeiros elencados nos incisos I, II e III do art. 835 do CPC (dinheiro, títulos da dívida pública e valores mobiliários), sob o argumento de que o sistema eletrônico possui capacidade técnica para realizar tal busca, o que é corroborado pelo Manual do CNJ, e de que a medida é essencial para garantir a efetividade da execução e a observância da ordem legal de penhora, visando esgotar todas as medidas constritivas ordinárias
.

Do
cotejo
dos autos,
constato que, de fato,
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão
recorrida,
no que
pertine
:

“(...) 1.
Indefiro o pedido de ID. 136010754, uma vez que o sistema SISBAJUD não alcança ativos financeiros da dívida pública da

União e outros, muito menos títulos e valores mobiliários conforme requerido na manifestação retro
.

1.1. O sistema se presta para busca de ativos em contas bancárias, bem como requisição de informações, tais como endereços, relação de agencias e contas, investimentos e outros ativos encerrados
.

1.2. Ademais, para obter informações acerca dos valores mobiliários se faz necessária a quebra do sigilo bancário, que por sua vez, consiste em uma medida excepcional, que deve ser adotada em hipóteses de fundada suspeita sobre a prática de ilícitos, especialmente os elencados no art. 1o, §4o da Lei
Complementar no 105/2001, que disciplina o sigilo das operações de instituições financeiras
.

2. Por conseguinte, defiroa pesquisa
on

line
,com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de veículos,determinoseja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este processo, comvistasà parte credora para se pronunciar em 05 dias.

2.1. Seaceitoo bem
constritado
,penhore-se, mediante termo nos autos, intimando-se a parte executada, inclusive acerca do seu encargo como depositário judicial, ressalvada a possibilidade, justificadamente, de o bem ser entregue a parte exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, depositário judicial, na forma do art. 840, § 2o do CPC.

2.2. Em se tratando de execução judicial, aplicam-se à espécie, por força no art. 711, parágrafo único do CPC.

2.3. Sobre a avaliação,digamas partes em 10 dias, sobretudo a credora se pretende adjudicação ou indicando desde logo a forma de alienação pretendida.

2.4. Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de alienação pela forma que foi indicada.

3.
Após, prossiga a parte exequente com o feito, requerendo o que entender devido, em 15 dias,
sob pena de extinção
.(...)” (ID. 206400749, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
a controvérsia reside na
possibilidade de utilização do sistema SISBAJUD para pesquisar e bloquear títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 835, II, CPC) e títulos e valores mobiliários com cotação em mercado (art. 835, III, CPC)
.

Pois bem
.

Analisando mais detidamente o feito, constato que
a
decisão de primeiro grau
se baseou
em premissa técnica desatualizada ao afirmar que o SISBAJUD não alcança os ativos de investimento pleiteados
.

Isso porque
o SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), sucessor do BACENJUD 2.0, foi aprimorado justamente para ampliar o leque de ativos
passíveis de
constri
ção
.

Conforme detalhado no Manual do CNJ
(ID.
316713371
),
“
O sistema permite o envio de ordem de bloqueio de valores em
conta-corrente

e também
de ativos mobiliários, como títulos de renda fixa e ações
”
, de modo que o
SISBAJUD alcança entidades como a Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM) e a Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), que são as instituições onde ativos como títulos públicos e valores mobiliários são custodiados.

Portanto, o entendimento de que a ferramenta seria restrita apenas a saldos em contas bancárias é equivocado e superado pela realidade técnica e pela normativa que rege o sistema
, sendo certo que a
busca de títulos e valores mobiliários é, atualmente, uma função plenamente viável e expressamente prevista no âmbito do SISBAJUD.

Diante disso, tenho que a
pretensão do Agravante encontra amparo direto e irrefutável na lei processual
, uma vez que o
art. 835 do CPC estabelece uma ordem preferencial de penhora que visa a máxima efetividade da execução
, qual seja
:

“(...)
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II -
títulos
da dívida pública
da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III -
títulos e valores mobiliários
com cotação em mercado;
(...)”
.

Assim, a
o indeferir a pesquisa sobre os itens II e III, sob a justificativa de limitação técnica do sistema, o Juízo
a quo
obstou a aplicação da ordem legal de preferência
, ao contrário da jurisprudência
dominante
sobre a matéria,
que
consolidou o entendimento no sentido de que
a ordem do art. 835 deve ser observada, priorizando ativos de maior liquidez (dinheiro e equivalentes), antes de se avançar para bens de liquidez inferior, como veículos (RENAJUD), que foi a única medida constritiva deferida.

Ou seja, a
Agravante busca, com o pleito, justamente esgotar todas as medidas constritivas ordinárias e típicas, o que é essencial para o prosseguimento eficaz do processo executivo.

Por outro lado, o
s argumentos do Curador Especial
do
Agravado concentram-se na necessidade de ponderação de valores constitucionais (sigilo vs. execução efetiva), na excepcionalidade da quebra de sigilo bancário (LC 105/2001) e no risco de
“
fishing

expedition
”
.

Ocorre que,
tais argumentos, embora juridicamente relevantes em tese, não se sustentam no caso concreto e são contrariados pela jurisprudência pacífica relativa à utilização das ferramentas eletrônicas.

Isso porque o
Agravado sustenta que a pesquisa pleiteada seria uma
“
quebra de sigilo bancário
”
de caráter excepcional, exigindo a demonstração de ilícitos ou ocultação de patrimônio, conforme a LC 105/2001.

Todavia, a
localização de bens penhoráveis (
a
rt. 835, II e III) através do SISBAJUD, especialmente em fase de execução frustrada, não se confunde necessariamente com a quebra de sigilo bancário prevista na LC 105/2001
, já que a
busca por ativos financeiros e aplicações é um ato executivo típico destinado a identificar o patrimônio, e não a devassar as movimentações bancárias detalhadas (extratos),
estes
sim exigiriam a excepcionalidade invocada e o uso do Módulo de Afastamento de Sigilo Bancário, conforme previsto no próprio Manual do SISBAJUD.

O Agravado alega
ainda
que a Agravante não demonstrou o esgotamento das vias ordinárias nem apresentou indícios de ocultação de patrimônio, configurando
“
fishing

expedition
”
(pescaria probatória)
.

Sem razão
,
novamente
,
o Agravado, uma vez que e
sta Corte e o STJ já pacificaram o entendimento de que não se exige o exaurimento de diligências extrajudiciais para que o credor possa requerer a utilização das ferramentas eletrônicas à disposição do Juízo
, até porque, e
xigir que o credor faça uma
“
investigação probatória
”
antes de usar um mecanismo judicial eletrônico esvazia a própria finalidade dos convênios firmados pelo Poder Judiciário.

Não bastasse isso, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização dos sistemas conveniados, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, para localização do endereço ou de ativos em nome do devedor,
dispensa até mesmo o exaurimento de diligências extrajudiciais pelo credor
, por serem meios colocados à disposição para agilizar a satisfação de seus créditos, sendo certo que a consulta a tais sistemas garante a celeridade, a efetividade e a economia processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS
. SÚMULA 83/STJ. 1. "
A utilização dos Sistemas Bacen-Jud,
Renajud
e
Infojud
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.730.314/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020.) Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.410.983/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 17/3/2025, DJEN 24/3/2025) (
g.n
.)

A propósito, já decidiu monocraticamente a eminente Desa.
Nilza Maria Possas de Carvalho
,
ao reformar decisão idêntica e deferir a pesquisa de títulos e valores mobiliários via SISBAJUD, nos limites das sociedades corretoras e distribuidoras, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, a parte exequente requereu “pesquisa via Sistema SISBAJUD de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado”. Entretanto, o pedido foi indeferido na decisão agravada, ao fundamento de que “
o sistema SISBAJUD não alcança ativos financeiros da dívida pública da União e outros, muito menos títulos mobiliários conforme requerido na manifestação retro
”. Para embasar seu pedido, a parte agravante aponta a página 23 do manual do SISBAJUD, que diz (id. 124447951, p. 23-primeiro grau): Observa-se que o sistema alcança a ferramenta de pesquisas mobiliárias em Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, sem
necessariamente apontar para sistemas de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado. Assim, entendo que tem parcial razão a parte agravante, no que se refere ao pleito de pesquisa de títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, mas nos limites da Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE o recurso e defiro o pedido de pesquisa via SISBAJUD no que se refere ao pleito de pesquisa de títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, mas nos limites da Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
. (...)” (TJMT. N.U 1010931-28.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03/06/2024,
DJe
03/06/2024) (
g.n
.)

Em caso análogo já decidiu outro Tribunal Pátrio:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS
.
RECURSO DO EXEQUENTE, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento da parte autora contra a decisão que indeferiu a expedição de ofício à Avenue
Securities

Dtvm
Ltda,
Bexs

Bco
De Câmbio S
.
A e Balcão - B3 S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2
.
O
SisbaJud
inclui operadoras de títulos mobiliários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A pesquisa pelo sistema
SisbaJud
já abrange o atingimento e transferência de ativos de renda fixa (títulos públicos federais, CDBs,
COEs
.
LCIs,
LCAs
etc
). renda variável (ações,
ETFs
,
FIls
, CRI,
CRA
etc
) e cotas de fundos de investimento
. Referida inovação já é efetiva desde o lançamento do
Bacenjud
2.0, conforme mencionado no Ofício Circular n
.
63/GLF/2018 do CNJ
. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido
.
Tese de julgamento: Desnecessidade de expedição dos ofícios pretendidos pois as entidades mencionadas já são abrangidas pelo
SisbaJud
. Dispositivos relevantes citados: CPC. art. 854
.”
(TJSP
.
Agravo de Instrumento: 2277912-21.2024.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Privado, Rel
. Des.
Helio
Faria,
j.
22/10/2024,
p.
22/10/2024)
(
g.n
.)

Portanto, a fundamentação da Agravante, amparada em prova técnica (Manual do SISBAJUD), na legislação processual (art. 835, CPC) e em sólida jurisprudência, confere elevada plausibilidade ao seu direito.

Por fim, e
mbora a execução deva se pautar pela menor onerosidade,
também é certo que
ela se desenvolve no interesse do credor (art. 797, CPC)
, pois a
ordem do art. 835 prioriza bens de maior liquidez (dinheiro e equivalentes) justamente por serem os mais eficazes para a satisfação do crédito, gerando, em última análise, a menor gravosidade temporal e processual para as partes.

Logo, o
indeferimento da busca de ativos altamente líquidos (títulos e valores mobiliários) em favor de bens de menor liquidez (veículos, via RENAJUD) subverte a ordem legal e contraria a efetividade, prolongando desnecessariamente o processo.

Com tais considerações, d
emonstra
do
que a funcionalidade do SISBAJUD abrange os ativos pleiteados e de que o indeferimento da busca viola a ordem legal (art. 835, CPC) e a efetividade da execução, a reforma da decisão é medida que se impõe, devendo ser determinada a busca completa dos ativos listados nos incisos I, II e III do art. 835 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
, para o fim de
REFORM
AR

a decisão
agravada (
ID. 206400749
)
,
DETERMINA
NDO

que o Juízo de origem proceda à consulta e, se for o caso, à ordem de indisponibilidade/bloqueio, via Sistema SISBAJUD, acerca da existência de ativos financeiros do Executado
/Agravado
, consistentes em: a)
d
inheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (
a
rt. 835, I, CPC); b)
t
ítulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado (
a
rt. 835, II, CPC); c)
t
ítulos e valores mobiliários com cotação em mercado (
a
rt. 835, III, CPC)
, com
o regular prosseguimento da execução
, conforme requerido pelo Exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025